Tribunal: TJES
Processo: 0017886-68.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ISS/ Imposto sobre Serviços; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017886-68.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: NEFROVIX NEFROLOGIA CAPIXABA LTDA EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. ISSQN. SERVIÇOS MÉDICOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DO TOMADOR. MERO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS. PRECEDENTE DA MESMA TURMA PARA IDÊNTICA QUESTÃO ENTRE AS PARTES. SEGURANÇA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que presta serviços médicos e possui domicílio no município de Serra. Relata que o tomador dos serviços recolhe indevidamente o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) por retenção, em favor do município requerido. Requer a condenação do município requerido na repetição dos valores que foram recolhidos em seu favor.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna por sua manutenção.

3. A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece a competência do ISS no local do estabelecimento prestador ou domicílio do prestador (art. 3
º
). O artigo 4
º
define "estabelecimento prestador" como o local de atividade que configure unidade econômica ou profissional, independentemente de denominações formais. A sentença aplicou corretamente o art. 3
º
, concluindo que, por serem serviços médicos e não se enquadrarem nas exceções, a competência tributária do ISSQN é do Município de Serra, domicílio da prestadora.

5. A alegação de que a continuidade dos serviços prestados em Vitória, no endereço do tomador, configuraria um estabelecimento prestador naquele município não se sustenta. O mero deslocamento de profissionais para a execução do serviço médico não é suficiente para caracterizar uma unidade econômica ou profissional na localidade do tomador, o que seria necessário para justificar o recolhimento do tributo. Para configurar um "estabelecimento prestador" fora da sede, exige-se comprovação de estrutura organizacional ou poderes decisórios além do simples atendimento, o que não se verificou nos autos.

6. Quanto ao Tema Repetitivo 355 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, embora se refira à competência do ISSQN, sua tese se aplica especificamente às operações de
arrendamento mercantil ou leasing
, com foco na caracterização da unidade econômica da
instituição financeira
. Para os serviços em geral, como os serviços médicos objeto desta lide, a interpretação predominante é a de que a competência é do local do estabelecimento prestador, entendido como uma unidade efetiva do contribuinte, e não apenas o local da mera execução do serviço por profissionais deslocados.

7. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada pelo TJES e, principalmente, com o julgamento da ação de consignação em pagamento de nº 0021816-69.2020.8.08.0024, em que as mesmas partes do presente processo discutem acerca do credor do ISSQN. A reforma da sentença implicaria em um conflito direto com aquela decisão, ameaçando o princípio da segurança jurídica, essencial para a estabilidade das relações tributárias e a previsibilidade do direito.

8. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)